Tribunal: TJDFT
Processo: 0808596-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1988. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. CARDIOPATIA GRAVE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do Imposto de Renda e à isenção e à restituição da contribuição previdenciária, bem como o condenou à restituição dos valores retroativos desde a sua aposentadoria.
2. O recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de perícia. No mérito, alega a necessidade de laudo oficial para concessão de isenção de Imposto de Renda e da contribuição previdenciária. Questiona os valores retroativos. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a matéria; (ii) a necessidade de laudo oficial para se garantir a isenção; (iii) a comprovação da cardiopatia grave; (iv) o cabimento do pagamento retroativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Cumpre destacar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação de produzir todas as provas vindicadas pelas partes. Ademais, a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Desnecessário, assim, perícia judicial. Preliminar rejeitada.
5. Nos termos do inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713/1988, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do Imposto de Renda.
6. Vale registrar que a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
7. No caso, o laudo médico e os demais documentos emitidos pelos médicos assistentes que acompanham o recorrido (ID 83340546 - pág. 1 e ID 83340576 - pág. 1) são alusivos ao fato de que o autor é portador de cardiopatia isquêmica crônica grave, doença diagnosticada em outubro de 2025.
8. Além disso, nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Portanto, demonstrado que o autor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção quanto ao pagamento do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária sobre os seus proventos.
9. No que toca ao pedido de limitação da repetição do indébito à data do provimento judicial, também não há reforma a ser feita na sentença, que considerou os valores devidos a partir do diagnóstico. Precedente: acórdão 2104217.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1998, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; TJDFT, Acórdão 2104217, 0713204-73.2025.8.07.0018, Relator: EVANDRO NEIVA DE AMORIM, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.